Tribunal: CARF
Processo: 16682.901608/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901608/2020-13
RESOLUÇÃO
3102-000.385 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de PER/DCOMP, cujo crédito provém de pagamento
indevido ou a maior da Cofins, referente ao fato gerador de fevereiro/2013.
A Demac-RJ, por meio do despacho decisório de fl. 200, reconheceu em parte o
direito creditório e homologou parcialmente as Declarações de Compensação
(Dcomp) apresentadas porquanto o pagamento indicado já havia sido utilizado
em parte para liquidar a própria contribuição.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.385 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901608/2020-13
2
Cientificada do despacho decisório, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade, às fls. 4/8, alegando, em síntese, que primeiramente declarou
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF), relativamente à Cofins de
fevereiro/2013, um débito no valor de R$ 25.535.399,65, sendo parte liquidada
com um Darf no valor de R$ 17.928.056,30, objeto dos PER/DCOMP
apresentados.
Posteriormente, constatou que o débito foi informado em valor superior, sendo
na realidade no valor de R$ 8.802.367,41, conforme cópias do recibo de entrega
da EFD - contribuições e do Dacon, que anexa, sendo alocado nesse débito,
daquele Darf, somente o valor de R$ 1.195.024,06.
Alega que a retificação da DCTF foi anterior ao despacho decisório e que este
deverá ser anulado conforme entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Ao final, requer que o despacho decisório seja reformado para que o crédito seja
reconhecido e as compensações, homologadas.
Ato contínuo, a DRJ-RIO DE JANEIRO(RJ) julgou a impugnação do contribuinte
improcedente, não reconhecendo o crédito a ressarcir pleiteado.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
Como consignado, trata o presente processo de PER/DCOMP, cujo crédito provém
de pagamento indevido ou a maior da Cofins, referente ao fato gerador de fevereiro/2013. O
referido crédito foi reconhecido em parte pela autoridade administrativa que indicou que parte do
crédito pleiteado se encontraria alocado no débito declarado no período.
A recorrente alegou em seu recurso que havia apresentado DCTF retificadora que
não foi levada em consideração pelo despacho decisório e pela DRJ no julgamento.
A DRJ negou provimento ao recurso por entender que o contribuinte não juntou aos
autos provas da existência do crédito.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.385 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901608/2020-13
3
Além disso, informou que a DCTF retificadora apresentada antes cientificação do
despacho decisório foi retida em malha e a sua retificação não foi aceita pela RFB.
Assim, o acórdão recorrido aduz que deveria ter sido corretamente utilizada a DCTF
original para análise do crédito, haja vista que a retificadora não foi aceita.
A recorrente alega em sede de recurso voluntário que para a DCTF retificadora não
substituir a original deveria ter sido configurada uma das situações previstas no § 2o, do art.9o, da
IN RFB 1.599/2015, em que (i) há participação da PGFN para inscrição em DAU e (ii) há intimação
da pessoa jurídica sobre o início de procedimento fiscal:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o
sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
[...]
Aduz a recorrente que o presente caso não diz respeito a qualquer das hipóteses
excepcionais de não produção efeitos da declaração retificadora, razão pela qual se enquadra na
regra geral, segundo a qual a DCTF retificadora substitui integralmente a DCTF original.
Assim, por disposição dos §§ 1o e 3o, do art. 10 da Instrução Normativa RFB
1.599/2015, a DCTF retificadora pode ser retida para análise, hipótese em que a fiscalização
aceitará ou indeferirá a retificação, mas mediante intimação prévia do contribuinte para
esclarecer as divergências:
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade
detectados na análise de que trata o caput.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.385 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901608/2020-13
4
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
O contribuinte alega em seu recurso que não consta nos autos provas sobre o
resultado da análise da DCTF retificadora e sequer foi intimada para prestar esclarecimentos sobre
a retificação, conforme prevê o rito citado.
Exposta a matéria fática envolvida no caso, observa-se que de fato não constam nos
autos informações sobre o resultado final da análise da DCTF retificadora, bem como se foi
seguido o rito previsto no art. 10 da Instrução Normativa RFB 1.599/2015 e a motivação em caso
de rejeição da retificação.
Como é cediço, as turmas do CARF têm posição majoritária de cancelar o despacho
decisório para emissão de novo, se este foi proferido sem levar em consideração a DCTF
retificadora válida entregue antes da ciência do despacho.
Em face do tema principal abordado na defesa, qual seja, a validade da DCTF
retificadora entregue, faz-se necessário, em homenagem ao princípio da verdade material, que a
autoridade fiscal junte aos autos informações adicionais a respeito da análise procedida da
declaração retificadora da DCTF apresentada.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
1) informar se foi formalizado processo de análise da declaração retificadora
(DCTF);
2)em caso da existência do processo, proceder a sua vinculação com o presente
processo ou realizar a juntada de cópia aos autos;
3)informar se na análise da DCTF retificadora foi seguido o rito previsto na IN
no1.599/2015, sobretudo quanto a intimação ao contribuinte para prestar esclarecimentos e
apresentar documentos, devendo ser juntado aos autos a comprovação da regular intimação e
ciência;
4) elaborar relatório conclusivo sobre as solicitações acima:
5)após a intimação da recorrente as conclusões da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
6)em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.385 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901608/2020-13
5
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 317
DF CARF MF
Original